Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE TRECHO DO VOO. EMISSÃO DE NOVOS BILHETES SEM UM DOS TRECHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 27.966,95 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que nenhum dos voos seria operado pela mesma tendo apenas as passagens sido adquiridas através do programa de milhas da TAP. No mérito, argumenta que o dever de indenizar pressupõe a existência de dano, nexo causal, e ato ilícito, concomitantemente, sendo que cabia aos recorridos a prova mínima acerca da existência concreta destes elementos para caracterizar a obrigação de indenizar, o que não teria ocorrido. Afirma, ainda, que desconhece a razão do cancelamento dos voos incialmente contratados pelos recorridos já que se limitou a emitir os bilhetes e que os próprios recorridos informam que após contatarem a recorrente a mesma de pronto providenciou sua realocação nos voos disponíveis da Copa Airlines. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. No presente caso, os autores comprovaram que a relação comercial para aquisição dos bilhetes eletrônicos se deu com a requerida (ID 34837243). Destaca-se, assim, que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, isto é, quando realizam acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete, as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o problema relatado decorrente da divergência dos voos não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Na hipótese em questão, conforme comprova os documentos anexados aos autos pelos autores (Ids 34837243 e seguintes), os mesmos adquiriram quatro passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília – Punta Cana, com escala no Panamá, em viagem que seria realizada entre os dias 21/04/2021 e 01/05/2021. Contudo, conforme comprova a emissão dos bilhetes dos autores (ID 34837252), em que pese o segundo trecho da viagem (Panamá – Punta Cana) ainda constasse com a data correta, o primeiro trecho da viagem, e apenas ele, (Brasília – Panamá) teve a data alterada para o dia 24/04/2021. Assim, considerando se tratar de um voo com escala, por razões lógicas, a alteração da data do primeiro trecho da viagem inviabilizaria o transporte dos consumidores por clara impossibilidade.

5. Após requerimento dos consumidores, a ré emitiu novos bilhetes aos mesmos (ID 34837255 e seguintes) com nova data (24/04/2021), porém sem o primeiro trecho da viagem (Brasília – Panamá), o que, mais uma vez, inviabilizou a realização da mesma.

6. Portanto, evidencia-se que a situação em debate não se amolda à hipótese de culpa exclusiva de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a parte recorrente alegue que apenas promoveu a venda da passagem aérea, reitera-se as razões expostas quando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para esclarecer que remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor face a falha dos serviços da companhia aérea. Se houve a oferta de valores e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor hipossuficiente, devendo a companhia aérea responder pelos danos suportados pelos consumidores. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1303142, 07638839320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Os autores comprovaram que suportaram danos materiais em razão da falha na prestação dos serviços da requerida. Conforme a documentação anexada com a inicial, os recorridos pagaram as quantias de R$ 3.266,48 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) de taxa de embarque; R$ 5.241,74 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) de 50% do valor das diárias em hotel; R$ 343,46 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) de IOF sobre a operação da hospedagem e R$ 467,27 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) de seguro viagem, o que totaliza o montante de R$ 9.318,95 (nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) que deve ser ressarcido aos consumidores. Além das referidas quantias, os autores se valeram de 280.000 milhas (ID 34837266) que devem, igualmente, ser restituídas aos autores, porém da mesma forma como foram usadas, isto é, em milhagem e não em dinheiro.

8. A situação pela qual os autores passaram supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. A alteração unilateral de apenas um trecho da passagem poucos dias antes da viagem, inviabilizando-a por completo, aliada a falta de solução da situação, ensejando o cancelamento de viagem de férias de uma família afrontou os atributos da personalidade dos autores e caracteriza danos morais.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Atento às diretrizes acima elencadas, e, sobretudo, à frustração pela qual os autores passaram, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada quanto à condenação por danos materiais para determinar o réu ao pagamento da quantia de R$ 9.318,95 (nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) e à restituição das 280.000 milhas utilizadas pelos autores na aquisição das passagens. Sentença mantida nos demais pontos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.